Tribunal: STF
Processo: ARE 1283393
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA QUE CONDICIONA A EMISSÃO DO “HABITE-SE” À QUITAÇÃO DO ISS PELO IMPETRANTE. EXIGÊNCIA DECORRENTE DE LEI. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA ORDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 1). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXII, 93, IX, e 170, II e IV, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a pretensão da Recorrente, delimitada na peça inaugural, reside no afastamento de ato contrário ao seu direito, consistente na exigência de comprovação de pagamento/quitação de débito de ISS, a ela imputado, para fins de posterior obtenção do “Habite-se”. Tal débito é vinculado a empreendimento imobiliário construído no Município do Rio de Janeiro” (eDOC 12, p. 2). 
    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o apelo extremo, preliminarmente, porque o entendimento adotado pelo Tribunal de origem envolveria a análise de lei local (Lei 691/1984 e Decreto 10.514/91) e o reexame de fatos e provas (Sumulas 279 e 280 do STF). 
    No mais, aplicou o Tema 339 da repercussão geral e porque “no exame do Agravo de Instrumento nº 800.074/SP-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/12/10, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria relativa aos pressupostos de cabimento de mandado de segurança” (eDOC 14, p. 2). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Preliminarmente, não conheço, em parte, do recurso, considerando que a Presidência do TJ/RJ aplicou o Tema 339 da repercussão geral e o decidido no Tema 318 (AI 800.074-RG), no qual esta Corte “concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa aos pressupostos de cabimento de mandado de segurança” (eDOC 14, p. 2).
    Consoante a orientação firmada pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do AI 760.358-QO (Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010), não é cabível agravo a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal de decisão do tribunal de origem que aplica decisão do STF em questão de repercussão geral. Caberia, no caso, agravo interno direcionado ao próprio tribunal de origem. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida (...)”
    No mesmo sentido, o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem é o agravo interno. 
    No que tange à alegada afronta ao art. 170, II e IV, da CF, transcrevo o teor da sentença (eDOC 4, p. 1):
    “A impetrante LOG RIO SPE LTDA interpõe mandado de segurança contra os Secretários do Município do Rio de Janeiro de Urbanismo e de Fazendo, alegando, em suma, que condicionarem a apresentação da quitação fiscal do ISS para a concessão do habite-se é ato arbitrário e ilegal, motivo pelo qual requerem que as autoridades apontadas como coatoras concedam o habite-se a seu empreendimento sem a comprovação da quitação fiscal. 
    A exigência de quitação fiscal para obtenção do habite-se decorre da lei 691 de 1984 e do Decreto 10.514 de 1991, logo, as indigitadas autoridades não violam qualquer direito líquido e certo do impetrante ao exigirem a quitação do ISS, apenas cumprem a lei. 
    Por outro lado, a exigência da quitação fiscal não é forma ilícita de cobrança de tributos, mesmo porque, como é notório, a obrigação tributária é exigível e cobrada do contribuinte de muitas maneiras e não somente através de processo de execução fiscal. 
    Contribuinte esse que tem o dever legal de pagar o tributo e não tem o direito de ficar inadimplente. Outrossim, o paralelo feito pelo impetrante com as hipóteses sumuladas pelo STF é artificioso e não é adequado ao caso narrado na inicial. Assim sendo, deve ser a inicial indeferida e a presente ação sumariamente extinta uma vez que lhe falta o requisito legal consistente em ato abusivo e ilegal por parte de autoridade, com fulcro no artigo 10 da Lei n. 12.016 de 2009. 
    Isto posto, indefiro a inicial e denego a segurança pleiteada pelo impetrante, julgando extinto o processo. Custas ex lege. Sem condenação em honorários de sucumbência por força do artigo 25 da acima citada lei”. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao não conceder a ordem, assim asseverou (eDOC 7, p. 2-3): 
    “Apela a empresa impetrante, às fls. 71/81, reafirmando a impossibilidade de cobrança do tributo na forma adotada pelo impetrado, considerando o disposto no art. 3º do CTN e a jurisprudência do STF, conforme as súmulas nº 70, nº 323 e nº 547. 
    O recurso não merece provimento. A ordem pretendida na inicial não pode ser concedida, visto que decorre da lei a exigência de apresentação da quitação fiscal relativa ao ISS para a obtenção do “habite-se”, como a própria impetrante admite, ao transcrever o art. 78 da Lei 691/1984 e os arts. 67, 68 e 70 do Decreto 10.514/91, e asseverado na sentença recorrida. 
    As súmulas da Corte Superior apontadas pela impetrante não se amoldam ao caso concreto, sendo certo que a exigência municipal em questão se insere no Poder de Polícia da Administração, e atende ao interesse público. 
    Não é possível, pois, o reconhecimento da existência de direito líquido e certo da impetrante a obter o “habite-se” de forma diversa da estabelecida na legislação que rege a matéria” (grifei). 
    Diante de tais fundamentos, e preclusa a matéria referente aos pressupostos de cabimento de mandado de segurança (Tema 318), porque não interposto agravo interno na origem, impossível a análise da questão de mérito suscitada no recurso extraordinário, referente à alegada afronta ao art. 170, II e IV, quanto à exigência de comprovação de pagamento/quitação de débito de ISS, imputado ao Recorrente, para fins de posterior habite-se (eDOC 12, p. 2). 
    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REQUISITO DE ORDEM PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o direito líquido e certo é pressuposto do mandado de segurança de ordem processual e nada tem a ver com o mérito da demanda. Por essa razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição federal. Agravo regimental a que se nega provimento. Reexame de fatos e provas: impossibilidade (Súmula 279/STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI 672.597-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 08.10.2010). 
    Destaco do voto condutor do acórdão proferido no RE 705.450-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.05.2014, os seguintes fragmentos:
    “(...) não há como reformar a decisão agravada, uma vez que o acórdão recorrido, proferido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, decidiu extinguir o processo, sem julgamento de mérito, por entender que o mandado de segurança é remédio manifestamente inadequado para a solução da causa. 
    3. Quanto à alegação de violação do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, o Plenário Virtual deste Tribunal, ao apreciar o AI 800.074, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa aos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança (Tema 318)”. 
    Veja-se, em caso específico ao ora em exame, a decisão monocrática no ARE 1.026.082, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 27.04.2017.
    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que aplicado os precedentes da sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 318), nos termos do artigo 932, III, do CPC e nego provimento ao recurso no que tange à questão remanescente, com base no art. 932, IV, a, do mesmo Código e no art. 21, § 1º, do RISTF. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente